Tribunal: TJSP
Processo: 0216875-72.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Prestação de serviços – Ausência de nulidade da sentença que se utilizou dos mesmos argumentos para decidir a reconvenção - Fundamentação cabível - Ação de Cobrança – Perícia com esclarecimentos a questionamentos das partes que constatou falha na execução dos serviços obstando a pretensão integral da inicial – Autora que demonstrou o montante cabível pelo serviço prestado considerando a

Ementa:
Prestação de serviços – Ausência de nulidade da sentença que se utilizou dos mesmos argumentos para decidir a reconvenção - Fundamentação cabível - Ação de Cobrança – Perícia com esclarecimentos a questionamentos das partes que constatou falha na execução dos serviços obstando a pretensão integral da inicial – Autora que demonstrou o montante cabível pelo serviço prestado considerando a parcial execução – Sentença que corretamente observou abatimentos pelos pagamentos comprovadamente já efetuados pela ré – Improvimento dos recursos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0216875-72.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados IBEP-INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES
PEDAGOGICAS LTDA, CONRAD EDITORA EDITORA DO BRASIL
LTDA, IBEP GRÁFICA LTDA e IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE
EDIÇÕES
(COMPANHIA
EDITORA
NACIONAL),
são
apelados/apelantes TKL EMBALAGENS DE LIVROS E REVISTAS
LTDA e KOMODUS LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Improvimento dos
recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) e ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 0216875-72.2011.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APTES/APDOS:
IBEP-INSTITUTO
BRASILEIRO
DE
EDIÇÕES
PEDAGOGICAS LTDA, CONRAD EDITORA EDITORA DO BRASIL
LTDA, IBEP GRÁFICA LTDA E IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE
EDIÇÕES (COMPANHIA EDITORA NACIONAL)
APDOS/APTES: TKL EMBALAGENS DE LIVROS E REVISTAS LTDA
E KOMODUS LOGÍSTICA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
EMENTA: Prestação de serviços
Ausência de
nulidade da sentença que se utilizou dos mesmos
argumentos
para
decidir
a
reconvenção
-
Fundamentação cabível - Ação de Cobrança Perícia
com esclarecimentos a questionamentos das partes
que constatou falha na execução dos serviços
obstando a pretensão integral da inicial Autora que
demonstrou o montante cabível pelo serviço prestado
considerando a parcial execução
Sentença que
corretamente observou abatimentos pelos pagamentos
comprovadamente
já
efetuados
pela
ré

Improvimento dos recursos.
VOTO N° 44.587
A r. sentença de fls. 2.855/2859, cujo
relatório é ora adotado, julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança e improcedente a reconvenção relativa a prestação de
serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 0216875-72.2011.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Inconformada, apelou a ré a fls. 2862/2870,
buscando a improcedência da ação, aduzindo que não houve a
execução dos serviços contratados; ademais, a sentença não
considerou valores apontados pelas apelantes referentes ao aluguel
devido pela autora, reembolso de previdência e vale transporte pagos
aos funcionários da autora; gastos com correio e fornecedores Teck
inn; por fim, sustenta a nulidade da sentença, por falta de
fundamentação, quanto à reconvenção. Adesivamente, recorreu a
autora, insistindo na condenação da ré também quanto aos serviços
prestados no mês de abril e naqueles atinentes ao projeto EJA.
Processados
os
recursos,
com
contrarrazões a fls. 2.886/2909, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
pela
prestação de serviços de manipulação e envio de impressos.
Inicialmente, inocorreu qualquer nulidade na
sentença, encontrando-se fundamentada e analisando todas as
questões postas na lide, inclusive quanto à reconvenção.
Disse a sentença, a propósito, que "não há
crédito em favor das rés pelos mesmos fundamentos supra analisados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 0216875-72.2011.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
de forma que o pedido de condenação dos autores pelo pagamento de
seus prejuízos fica rejeitado".
Ou
seja,
para
inadmitir
o
pleito
reconvencional a r. sentença utilizou-se dos mesmo argumentos para
fundamentar o exame da pretensão da autora e não haveria que repisa-
los sob pena de incorrer em repetição daquilo que já havia sido
explicitado, atendendo, pois, ao disposto no inciso II do art. 489 do
CPC, mesmo porque, lembre-se, nos termos do § 3° desse mesmo
artigo que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da
conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o
princípio da boa-fé.
Superada a preliminar, no mérito, há desvio
de perspectiva das apelantes.
O fato de terem sido prestados os serviços à
ré não confere à autora o direito de receber por eles na integralidade,
quando a questão dos autos envolve, precipuamente, a de que não
foram satisfatória e integralmente prestados.
Com
efeito,
o
vistor
oficial
atestou
categoricamente que houve falha de execução nos serviços, que não
foram totalmente prestados. Ressaltou os valores que deveriam ou não
ser abatidos e o montante que se encontrava em aberto, bastando a
leitura do bem elaborado laudo de fls. 2.449/2499.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 0216875-72.2011.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
E mesmo após as críticas endereçadas
pelos litigantes, o expert nos esclarecimentos de fls. 2.612/2619
manteve as conclusões, efetuando as devidas correções e nos valores
e apresentando a fls. 2.618 novo quadro explicativo do crédito dos
autores.
Bem por isto, a r. sentença apontou que:
Conforme bem apontou o perito nomeado (fls.
2440/2499, com complementação às fls. 2612/2619), apenas se
comprovou o pagamento do salário de março de 2011 e da
contribuição do FGTS, por parte da ré. Assim, o pagamento das
Guias da Previdência Social, mesmo não tendo sido feito pelas
autoras, não implica no reconhecimento de qualquer abatimento
em favor da ré, pois não comprovou que foi ela quem o fez.
Quanto ao vale-transporte dos funcionários da autora, bem se
demonstrou terem sido pagos por terceiro, pessoa jurídica de
Transcol (veja-se fls. 1364/1435), assim, tampouco há que se
falar em abatimento em favor das rés. E nada demonstra que,
ainda que pagos pela Transcol, tais valores foram retirados do
caixa das rés.
4. Quanto à existência de contrato de locação e
débitos neste sentido em nome das autoras, também sem razão
as rés. Do contrato de locação, trazido pela propria ré
(fls.1072/1076), se infere que o locador do referido imóvel seria a
pessoa jurídica "Yunes Participação Administração e Negócios
Ltda.", estranha aos autos. Não se comprovou, portanto,que a
autora assumiu, ainda que informalmente, sem assinatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 0216875-72.2011.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
contrato, a obrigação de pagar alugueis. A prova testemunhal
tampouco corroborou tal pretensão das rés-reconvintes.
5. No tocante aos valores correspondentes ao
envio de produtos por meio do serviço dos Correios, tampouco
assiste razão à ré. Os documentos de fls. 1887/1931, juntados por
ela própria, não apresentam correspondência de datas nas quais
a autora efetivamente prestou seus serviços. Incontroverso que a
autora exerceu as funções apenas nos meses de fevereiro a
março de 2011, sendo que os documentos supra mencionados
indicam os meses de dezembro de 2010, janeiro e abril de 2011,
não versando, assim, sobre período no qual a autora tinha
possibilidade de se utilizar do serviços dos Correios contratados
pela ré.
6. Por sua vez, sem razão as autoras quanto à
pretensão de reconhecimento dos serviços prestados em abril de
2011. O perito bem apontou que não foram apresentadas as
ordens de produção ("OPs") de referido mês, de modo que não
pôde concluir que houve prestação de serviços no período. A
prova testemunhal foi inapta a corroborar as alegações das
autoras neste sentido. A testemunha Jose Lins Eloy disse que os
serviços terminaram no fim de abril de 2011,mas narrou também
que foi informado de que, a partir do dia primeiro daquele mês,
não deviam mais executa-los.
7. Desta feita, ainda que funcionários da autora
tenham prestado serviços em abril o que não se comprovou - o
fizeram contra orientação das rés e, assim, inexigível qualquer
pagamento. Acrescente-se a isso o fato de que a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 0216875-72.2011.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Gilberto Castro não soube precisar o volume dos serviços
supostamente prestados no período, o que consolida a dúvida
sobre sua ocorrência e afasta a pretensão das autoras neste
sentido. Note-se que mesmo o cálculo realizado pela média dos
serviços prestados anteriormente não é justificado, uma vez que a
própria existência da prestação de tais serviços não foi
seguramente comprovada.
8. Feitas tais considerações, fato é que a perícia,
bem conduzida, indica crédito em prol das autoras, no total de
R$1.255.296,87 (fls. 2618)
uma vez que, repise-se, não há
comprovação da prestação de serviços no mês de abril de 2011.
Não há crédito apurado em favor das rés, pelos mesmos
fundamentos supra analisados, de forma que o pedido de
condenação das autoras ao pagamento de seus prejuízos fica
rejeitado.
Nesse passo, ao contrário do sustentado
nos apelos, a sentença, com fundamento na prova pericial, analisou
item por item todas as alegações de ambas as partes, inexistindo
qualquer razão para que se altere o quanto restou ali decidido,
observando-se que as objeções dos apelos não encontram suporte na
prova pericial que levou em conta a documentação apresentada pelas
partes e anexadas aos autos.
Assim sendo, no que toca ao apelo da
autora, restou evidenciado que os serviços não foram prestados a
contento, sendo, portanto, indevido o pagamento na integralidade do
montante requerido consoante postulado no inconformismo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 0216875-72.2011.8.26.0100
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Por outro lado, quanto a ré sua pretensão
identicamente não comporta acolhida para os fins pretendidos no
apelo, tendo a r. sentença corretamente apontado o valor que ainda se
encontra em aberto, daí não havendo se falar em reforma.
Por fim, ante o teor do art. 85, §11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos para 12% do
valor da condenação.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento aos apelos.
VIANNA COTRIM
RELATOR